Tribunal: TJSP
Processo: 1062278-76.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios. Pretensão de natureza meramente infringente. Inadmissível tentativa de provocar a reanálise da matéria. Efeitos infringentes descabidos ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Embargos conhecidos, porém,

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios. Pretensão de natureza meramente infringente. Inadmissível tentativa de provocar a reanálise da matéria. Efeitos infringentes descabidos ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL, são embargados
RENATO SIQUEIRA CAPRINI (JUSTIÇA GRATUITA) e KARIN OVARES
CAPRINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000
Embargante: Puma Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-
padronizados Multissetorial
Embargdos: Renato Siqueira Caprini e Karin Ovares Caprini
Comarca: Campinas
Voto n. 8748
Embargos
de
declaração.
Omissão,
contradição
e
obscuridade. Inexistência de vícios. Pretensão de natureza
meramente infringente. Inadmissível tentativa de provocar
a reanálise da matéria. Efeitos infringentes descabidos ante
a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Prequestionamento. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Embargos
conhecidos, porém, rejeitados.
Esta C. 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a
fls. 367/379, por votação unânime, deu provimento à apelação interposta Renato
Siqueira Caprini e Karin Ovares Caprini para julgar procedentes os embargos à
execução opostos contra Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados Multisetorial.
O FIDC apelado opõe embargos de declaração, alegando
contradição, obscuridade e omissão. Alega que é equiparado a instituição de
financeira, o que lhe permitiria celebrar contrato de desconto bancário. Aduz que a
obrigação contraída pelo avalista é autônoma e impede a arguição de exceções
pessoais. Assevera, em caráter subsidiário, que a sentença deveria ter sido anulada
para apuração da existência de culpa da devedora principal na frustração dos
créditos cedidos. Ao final, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, porque inexistentes os vícios previstos no art.
1.022 do CPC.
Esta C. Câmara expôs a convicção de que o contrato espelhado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
instrumento apresentado como título executivo extrajudicial se enquadra na
modalidade de factoring, e não na de desconto bancário.
Confira-se:
“Pois bem; a despeito do rótulo do
instrumento de fls. 82/102 (instrumento de promessa
de transmissão e aquisição de direitos creditórios), as
partes não divergem em relação ao enquadramento
da avença no contrato de factoring.
Por esse tipo de operação, o faturizador
assume o risco pela atividade que desempenha, isto é,
pela aquisição de direitos creditórios a performar.
Consequentemente,
suportará
eventual
inadimplemento do devedor, sem direito à ação de
regresso contra o faturizado, ou ao acionamento da
cláusula de recompra.
Justamente
por
causa
dos
riscos
assumidos e do deságio que o faturizador recebe é
que não se admite o regresso e a recompra, sob pena
de se desnaturar a operação em contrato de mútuo ou
de
desconto
de
título,
atividades
reservadas
exclusivamente a instituições financeiras.
Acerca do tema, esclarece Fábio Ulhôa
Coelho:
'O contrato de faturização tem a função
econômica de poupar o empresário das preocupações
empresariais decorrentes da outorga de prazos e
facilidades para pagamento aos seus clientes. Por esse
negócio, o banco presta ao empresário o serviço de
administração do crédito, garantindo o pagamento
das faturas por este emitidas. A instituição financeira
faturizadora assume, com a faturização, as seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
4
obrigações: a) gerir os créditos do faturizado,
procedendo
ao
controle
dos
vencimentos,
providenciando os avisos e protestos assecuratórios
do direito creditício, bem como cobrando os devedores
das faturas; b) assumir os riscos do inadimplemento
dos devedores do faturizado; c) garantir o pagamento
das faturas objeto de faturização' (“Manual de direito
comercial”, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, cap. 35,
no 4.2., págs. 467-468).
Já o cedente, por sua vez, responderá
pelos vícios relacionados à existência do crédito (art.
295 do Código Civil) e, embora se reconheça que o
faturizado e os avalistas respondam por vícios de
regularidade dos títulos cedidos, imperioso admitir
que a ação de execução não é a via adequada para
essa cobrança, porquanto está condicionada a fatos
que dependem de produção de provas quanto à
existência ou não de irregularidades.
Com
efeito,
a
causa
da
não
materialização dos direitos creditórios existentes era e
ainda é fato controvertido que retira a certeza,
liquidez e exigibilidade da obrigação de regresso ou
recompra. Vale dizer, não se extrai dos títulos
executivos os requisitos indispensáveis para mover a
execução, sendo incontornável a instauração de
processo de conhecimento.
Assim, não sendo possível averiguar se
essa recompra está amparada em vício nos títulos
creditórios ou no mero inadimplemento, também não
é possível aferir se a execução se alicerça em
obrigação exigível em face dos avalistas.
Dessarte, não atendido ao insuperável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
5
requisito do art. 786 do CPC (“A execução pode ser
instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação
certa, líquida e exigível consubstanciada em título
executivo”), inviável o prosseguimento da execução”.
Conquanto o embargante enfatize a equiparação do FIDC a
instituições financeiras, entendimento não pacífico na jurisprudência pátria, releva
para o caso em exame que esta C. Turma Julgadora identificou contrato de
faturização, o que obsta o acionamento da cláusula de regresso em prejuízo
faturizado, salvo se previamente demonstrado vício nos créditos repassados.
Modificar essa convicção, exposta de forma clara e coerente,
ultrapassaria os limites de cognição da via eleita.
No que tange à autonomia do aval, assim constou do v. acórdão
objeto do pleito de integração:
“É verdade que, em regra, o aval não
está atrelado à obrigação avalizada (art. 43, Dec. no
2.044/19081), o que implica, em termos práticos, que
a garantia subsiste em face da inexistência, invalidade
ou ineficácia da obrigação avalizada (art. 899, §2o, do
CC2).
Todavia, os atributos do aval se
manifestam no âmbito da realidade cambiária, o que
pressupõe, além da autonomia, a abstração e
circulação do título. Por isso, a autonomia que obsta a
arguição de exceções pessoais somente produz efeitos
em relação a terceiro de boa-fé, pois que, nesse caso,
circulada a cártula, o aval se reveste das qualidades
1 “ Art. 43 As obrigações cambiais, são autônomas e independentes umas das outras. O significado
da declaração cambial fica, por ela, vinculado e solidariamente responsável pelo aceite e pelo.
Pagamento da letra, sem embargo da falsidade, da falsificação ou da nulidade de qualquer outra
assinatura”.
2 “Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou
devedor final (...) § 2o Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a
quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
6
típicas.
Diversa, porém, é a situação retratada
nos autos. A nota promissória garantidora do contrato
de factoring não circulou. A execução é movida pelo
próprio beneficiário da promessa de pagamento e da
garantia. Note-se, inclusive, que o coexecutado
Renato Caprini não apenas figurou como avalista,
como, ainda, se apresentou devedor solidário, o que
realça a natureza civil da relação.
Ciente do desvirtuamento do aval como
garantia cambiária, fato comumente verificado nos
mútuos bancários, Fabio Ulhôa Coelho salienta que 'A
autonomia é postulado, cujas implicações pressupõem
a circulação do crédito. Ou seja, a sua importância diz
respeito à impossibilidade de o devedor cambial furtar-
se ao cumprimento da obrigação, perante terceiro de
boa-fé. Se o título não entra em circulação, não cabe
invocar-se a autonomia' (Curso de Direito Comercial,
volume 1 : Direito de Empresa 16a ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, pág. 540).
Por isso mesmo, não configurada a
abstração e a circulação dos títulos de crédito, a
autonomia perde excepcionalmente sua eficácia,
autorizando-se a invocação, pelo avalista, das
exceções pessoais que a princípio lhe eram vedadas
suscitar.
Em mesmo sentido, assim já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
'RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
N.
283/STF. INAPLICABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA. ORIGEM DA DÍVIDA. AGIOTAGEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
7
EXCEÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO
PELO AVALISTA NA HIPÓTESE DE NÃO TER CIRCULADO
O TÍTULO DE CRÉDITO. 1. A Súmula n. 283 do STF
apenas obsta o conhecimento do recurso especial se a
questão federal trazida pelo recorrente ampara-se em
mais de um fundamento, cada um suficiente por si só
para a manutenção do julgado, e a parte abstém-se
de impugnar todos eles. O óbice sumular não se aplica
quando
existem
várias
questões
federais
independentes, a parte não recorre de todas elas e o
fundamento inatacado refere-se a questão não
recorrida. 2. Afasta-se a alegação de inovação
recursal se a parte já havia suscitado a matéria em
apelação. 3. É possível ao avalista opor exceções
pessoais relativas à origem do débito se o título de
crédito não circulou. Mitigação dos princípios da
abstração e da autonomia do aval. Incidência dos
princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento
sem
causa.
4.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido' (REsp
1436245/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em 17/03/2015)
sem
destaque no original.
E, também, nesta Corte:
'RECURSO

Apelação

Notas
promissórias
Aval
Admitida a exceção do
desvirtuamento do contrato garantido pelos títulos
arguida pelo avalista Solon Teixeira de Rezende Junior
- Possibilidade do avalista opor exceções pessoais
relativas à origem do débito se o título de crédito
não circulou - Mitigação dos princípios da abstração
e da autonomia do aval - Aplicação dos princípios da
boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa -
Harmonização com a jurisprudência do C. STJ - RESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
8
1436245/MG, rel. Ministro João Otávio de Noronha
Restaurada a eficácia jurídica da r. sentença de fls.
1.697/1.702
-
Recurso
improvido'
(Apelação
0101867-62.2007.8.26.0011; Relator Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 14/03/2019) sem destaque no
original.
Logo, é viável o enfrentamento das
demais razões deduzidas pelos executados com fulcro
na relação jurídica entabulada entre as partes”.
Como se nota, o Colegiado reconheceu as características
cambiárias inerentes ao aval, mas justificou, com apoio doutrinário e em julgados
precedentes, por que referidos atributos, notadamente em relação à autonomia e
à inoponibilidade das exceções pessoais, não se aplicam na espécie.
A alteração do referido entendimento, como afirmado em
relação ao tema anterior, vai de encontro à vocação processual dos embargos de
declaração.
Por fim, quanto à omissão do pleito de anulação da sentença para
dilação probatória, no v. aresto se expôs a compreensão de que a carência de
certeza e exigibilidade da obrigação executada compromete o prosseguimento da
execução, o que por si só já denota o comprometimento do processo de execução.
Confira-se:
“Com
efeito,
a
causa
da
não
materialização dos direitos creditórios existentes era e
ainda é fato controvertido que retira a certeza,
liquidez e exigibilidade da obrigação de regresso ou
recompra. Vale dizer, não se extrai dos títulos
executivos os requisitos indispensáveis para mover a
execução, sendo incontornável a instauração de
processo de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
9
Assim, não sendo possível averiguar se
essa recompra está amparada em vício nos títulos
creditórios ou no mero inadimplemento, também não
é possível aferir se a execução se alicerça em
obrigação exigível em face dos avalistas.
Dessarte, não atendido ao insuperável
requisito do art. 786 do CPC (“A execução pode ser
instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação
certa, líquida e exigível consubstanciada em título
executivo”), inviável o prosseguimento da execução.
(...)
Acolhe-se, então, a irresignação para
julgar procedentes os embargos e extinguir a
execução ante a inexistência de título representativo
de obrigação líquida, certa e exigível”.
Vale dizer, para conferir eficácia executiva ao vindicado direito, o
embargante deve ser valer do processo de conhecimento, via adequada para tal
desiderato. Os embargos à execução, por sua vez, se destinam à prova, dentre
outras alegações, da inexequibilidade da obrigação, fato já objeto de certeza por
este Colegiado, consoante as razões aduzidas no v. acórdão de fls. 367/379.
Nada há, portanto, de omisso, contraditório ou obscuro.
Sobre o prequestionamento, desnecessária a referência explícita
a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão, obscuridade ou
contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062278-76.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
10
Resp. n. 1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas
as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp,
in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único
propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf.
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598.123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora